Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO DO CONTRATO. REQUERIMENTO DO CONTRATANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO PLANO. COMERCIALIZAÇÃO EXCLUSIVA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO NÃO COMPROVADA. DEVER DE OFERTAR PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR AOS BENEFICIÁRIOS. EXTINÇÃO DO CONTRATO ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE PROVA. OBRIGAÇÃO DE INTERMEDIAR A RELAÇÃO ENTRE OPERADORA E BENEFICIÁRIO MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser apreciadas à luz das afirmativas feitas pela parte autora, devendo as matérias de defesa arguidas pela parte ré serem apreciadas com o mérito da demanda.

2. A eventual exigência de vínculo empregatício com o contratante de plano de saúde coletivo para que o empregado faça jus ao benefício não desvirtua a natureza civil do contrato de plano de saúde propriamente dito.

3. A consolidação do distrato de plano de saúde coletivo, a requerimento da empresa/associação contratante, depende do envio do comprovante do efetivo cancelamento e de notificação formal aos beneficiários, pela operadora e/ou administradora do plano.

4. A obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde individual ou familiar, no caso de cancelamento de plano coletivo, somente se aplica às operadoras de saúde que comercializem essas modalidades, conforme art. 3o da Resolução Normativa n. 19/99 do CONSU. Precedentes do STJ.

5. Para eximir-se da obrigação imposta no art. 1o da Resolução Normativa n. 19/99 do CONSU, juntamente com a administradora do plano de saúde, a operadora deverá fazer prova efetiva da não comercialização de planos de saúde na modalidade individual ou familiar.

6. No caso de incidência da obrigação imposta pelo art. 1o da Resolução Normativa n. 19/99 do CONSU, a administradora de plano de saúde deve comprovar a extinção do vínculo contratual com a operadora obrigada para pretender desvincular-se do dever de intermediar a relação com o beneficiário.

7. A fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, nas ações em que não houver condenação pecuniária, atende à prescrição do § 2o do art. 85 do CPC.

8. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.